Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-08.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO BOLETO FALSO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para manter o autor como beneficiário do plano de saúde contratado com as rés. A parte autora alegou falha na prestação dos serviços por suposto vazamento de seus dados pessoais, levando ao cancelamento indevido de plano de saúde. A ré alegou culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (fraude praticada por estelionatário via boleto falso).
II. Questão em Discussão
2. A questão cinge-se em saber se a administradora e a operadora de plano de saúde são civilmente responsáveis por danos decorrentes de pagamento realizado a terceiro fraudador, por meio de boleto falso.
III. Razões de Decidir
3. A relação contratual estabelecida entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação do serviço, salvo se comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3o, II).
4. Restou demonstrado que o autor efetuou pagamento mediante boleto emitido por site falso, acessado por meio de mecanismo de busca, e com beneficiário diverso da ré. Ausente nexo de causalidade entre o serviço prestado e o evento danoso.
5. A alegação de vazamento de dados, além de carecer de prova, não foi apresentada oportunamente em primeiro grau, configurando indevida inovação recursal.
6. Configurada a culpa exclusiva do consumidor, que não conferiu a autenticidade dos dados do boleto, afasta-se a responsabilidade das rés.
IV. Dispositivo
7. Recurso da ré conhecido e provido.
8. Recurso do autor julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1750500, 3a Turma Cível, Rel. Fátima Rafael, j. 24.08.2023; TJDFT, Acórdão 1945842, 3a Turma Cível, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 13.11.2024.